Tribunal: STJ
Processo: 0079737-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 987419 - RJ (2025/0079737-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MATTHEUS MACIEL BORGES (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MELLO BERWANGER - RJ238188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois o agravante foi
preso com outros indivíduos em local dominado pelo
crime organizado, em posse de variedade de drogas,
uma pistola e dois rádios comunicadores, o que
confirma o vínculo associativo exigido pelo tipo penal
previsto no art. 35 da da Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
12/06/2025
18/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48441599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 06da73a6-a449-41b3-93cf-34f2492b2d69

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 06da73a6-a449-41b3-93cf-34f2492b2d69

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 987419 - RJ (2025/0079737-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MATTHEUS MACIEL BORGES (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MELLO BERWANGER - RJ238188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois o agravante foi
preso com outros indivíduos em local dominado pelo
crime organizado, em posse de variedade de drogas,
uma pistola e dois rádios comunicadores, o que
confirma o vínculo associativo exigido pelo tipo penal
previsto no art. 35 da da Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em favor
habeas corpus
de MATTHEUS MACIEL BORGES em que se aponta como autoridade coatora
o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Documento eletrônico VDA48110490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:01
Código de Controle do Documento: 037b2a1a-7a50-46f7-8165-0d996a702bf0

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 9 anos e
4 meses de reclusão no regime fechado como incurso nas sanções dos arts. 33
e 35, ambos c/c o art. 40, IV, todos da Lei n. 11.343/2006.
O agravante sustenta que não há a possibilidade de condenação pelo
crime de associação ao tráfico sem a demonstração concreta da estabilidade e
permanência, alegando que a decisão combatida é divergente do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça.
Requer a reconsideração ou a submissão ao colegiado para que seja
concedida a ordem nos termos da inicial.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
houve baixa definitiva em
, conforme informações disponíveis no sítio
7/3/2025
eletrônico do Tribunal de origem.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
Registra-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição
habeas corpus
à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
posicionando-se no sentido de que "[n]ão
condenação do réu,
deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
Documento eletrônico VDA48110490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:01
Código de Controle do Documento: 037b2a1a-7a50-46f7-8165-0d996a702bf0

TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
).
15/8/2022
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
competência.
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
12/8/2024
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
Documento eletrônico VDA48110490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:01
Código de Controle do Documento: 037b2a1a-7a50-46f7-8165-0d996a702bf0

competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. De acordo com o art. 105, I, , da Constituição Federal, a
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022
.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Especificamente acerca do crime de associação criminosa para fins de
tráfico, assim constou do acórdão recorrido (fl. 59):
Além disso, as circunstâncias que culminaram na prisão dos
Apelantes deixam evidente que eles integravam a referida
facção criminosa, pois estavam em local por ela dominado na
posse de três variedades de drogas distintas, além de uma
pistola e 02 rádios comunicadores (indexador no 630108322
Pje).
O Apelante Jonathan exercia a função de “gerente do crack”; o
Apelante Gabriel era responsável por garantir a segurança da
boca de fumo; e os Apelantes Matheus e Everton exerciam a
função de “vapor”, realizando a venda de drogas no local.
O
está demonstrado.
animus associativo
Assim, consoante se extrai dos autos, o agravante foi preso com
outros indivíduos em local dominado pelo crime organizado, em posse de
variedade de drogas, uma pistola e dois rádios comunicadores, o que confirma o
vínculo associativo exigido pelo tipo penal previsto no art. 35 da da Lei n. 11.343
/2006.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REQUISITOS
DE
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício
para readequar a pena do agravante, condenado por associação
para o tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA48110490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:01
Código de Controle do Documento: 037b2a1a-7a50-46f7-8165-0d996a702bf0

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há
elementos suficientes para configurar o delito de associação
para o tráfico de drogas, com os requisitos de estabilidade e
permanência, e se é possível a absolvição do agravante quanto
a essa imputação.
III. Razões de decidir
3. A condenação por associação para o tráfico de drogas foi
fundamentada na apreensão de rádios transmissores, armas de
fogo e granadas, indicando a atuação coordenada e estruturada
dos envolvidos, demonstrando estabilidade e permanência.

4. A região onde ocorreu a prisão é dominada por facção
criminosa, o que torna impossível a atuação autônoma no tráfico
de drogas, reforçando a associação criminosa.
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes
de alterar a decisão anterior, sendo mera reiteração de
argumentos já analisados.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por associação para o
tráfico de drogas exige a comprovação de vínculo estável e
permanente entre os envolvidos. 2. A apreensão de rádios
transmissores, armas de fogo e granadas, em local dominado
por facção criminosa, é suficiente para demonstrar a associação
criminosa. 3. A mera reiteração de argumentos já analisados não
é suficiente para alterar decisão anterior".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n.
1.033.219/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, HC n. 879.941/RJ, Rel. Min.
20/3/2018
2/4/2018
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2024
.
4/12/2024
(AgRg no HC n. 953.327/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo
9/4/2025
14/4/2025
próprio.)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48110490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:01
Código de Controle do Documento: 037b2a1a-7a50-46f7-8165-0d996a702bf0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 987.419 / RJ
Número Registro: 2025/0079737-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
078013312023 08088639520238190002 78013312023 8088639520238190002
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS MELLO BERWANGER
ADVOGADO
: MATHEUS MELLO BERWANGER - RJ238188
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MATTHEUS MACIEL BORGES (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL DOS SANTOS FREITAS
CORRÉU
: JONATHAN DA SILVA SOARES LEITE
CORRÉU
: EVERTON ADAO DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATTHEUS MACIEL BORGES (PRESO)
Documento eletrônico VDA48335668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: 9a65ee13-e406-41d0-81f9-ee9d84828b59

ADVOGADO : MATHEUS MELLO BERWANGER - RJ238188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: 9a65ee13-e406-41d0-81f9-ee9d84828b59